Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701762-58.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO TUPY DE MENEZES DECISÃO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. A despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, não se verificam razões que infirmem a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF